Tribunal: STF
Processo: RE 105540
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES APOSENTADOS EM REGIME DE
33 HORAS SEMANAIS DE TRABALHO. INAPLICABILIDADE DOS VENCIMENTOS
POSTERIORMENTE ESTABELECIDOS EM LEI AOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE
SOB O REGIME DE 44 HORAS DE TRABALHO SEMANAIS, ART.98 E ART. 102,
PARAGRAFO 1. E 2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SUMULAS 38 E 339.
PRECEDENTES.
RE CONHECIDO E PROVIDO.